Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. INVALIDADE DO PROCESSO. ART. 239 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

I. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos a título de devolução de proventos no período declinado na inicial, bem assim para condenar o Distrito Federal a devolver à autora a quantia de R$ 7.432,70 (sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta centavos), corrigidos monetariamente desde a data do desconto indevido, com juros de mora desde a data da citação. A parte autora recorrente afirma que a sentença não apreciou todos os pedidos formulados. O réu recorrente, por sua vez, aduz que a Administração Pública pode promover a cobrança em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, art. 120 da Lei Complementar 840/2011. Contrarrazões apresentadas.

II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido pela parte autora e dispensado em relação ao réu.

III. Com efeito, verifica-se que a parte autora propôs a presente ação em desfavor do Distrito Federal e do Estado de São Paulo, sendo que o segundo requerido não foi sequer citado no processo. O Juízo de origem não fez qualquer menção ao segundo requerido, seja durante o curso processual, seja na sentença. A parte autora formulou 6 (seis) pedidos, sendo o último deles subsidiário. Ocorre que a sentença rejeitou o principal pedido, de reconhecimento da atividade em condições insalubres, ao argumento da ausência de laudo técnico, sem que o ente federativo que empregava a autora (Estado de São Paulo) fosse citado para responder a lide.

IV. Nos termos do art. 239 do CPC, “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

V. Este caso não dispensa a instrução, de modo que não há de se falar em improcedência liminar do pedido. A sentença julgou antecipadamente a lide com base na ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, ou seja, laudo técnico que atestasse a condição de insalubridade. A inclusão do estado de São Paulo na lide pode modificar tal conclusão, seja porque pode ser reconhecida a condição de insalubridade ou ainda, em caso de controvérsia, ser possibilitada a produção da prova necessária pela autora. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício e acolhida.

VI. Recurso da parte autora CONHECIDO para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Prejudicado o recurso do réu.

VII. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.